Tribunal: TJPA
Processo: 0830623-22.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830623-22.2020.8.14.0301

APELANTE: SORMAINE HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA PARA QUE O ATO ADMINISTRATIVO QUE O LICENCIOU DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ SEJA ANULADO, POR FERIR O DEVIDO PROCESSO LEGAL E A AMPLA DEFESA. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. ATO PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE SOMENTE DEFERIU O PEDIDO FORMULADO EXPRESSAMENTE PELO APELANTE, NA ESFERA ADMINISTRATIVA, PARA QUE FOSSE LICENCIADO DA CORPORAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. INEXISTINDO PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRE EM SENTIDO CONTRÁRIO.

1.

Depreende-se dos autos, que o autor não comprova a ilicitude da sua exclusão da Polícia Militar. Em verdade, da análise do BG nº 073/2015 (Id. 16872152), nota-se que o ora apelante solicita o licenciamento A PEDIDO, não constando qualquer ilegalidade no procedimento ou comprovação de que tenha ocorrido

2.

Não havendo a efetiva comprovação das alegações de vício do consentimento, não há falar em nulidade do ato administrativo que deferiu a licença solicitada pelo autor/apelante.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
, interposta por
Sormaine Henrique Santos Oliveira
, contra sentença prolatada pelo douto juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital,
nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reincorporação de Cargo Público com pedido de tutela antecipada, ajuizada contra
Estado do Pará
, que julgou improcedentes os pedidos

da inicial, indeferindo sua reincorporação à Polícia Militar do Estado do Pará.

O autor interpôs o presente recurso aduzindo que incorreu na situação de Deserçao em meados do ano 2002, pois sua genitora tinha sido diagnosticada com Câncer e Hanseníase, assim não lhe restou outra alternativa senão a de abandonar sua carreira Policial Militar para cuidar e ajudar no tratamento da mesma, vez que a corporação PMPA jamais lhe deu quaisquer apoio, seja logístico ou psicológico naquela época.

Afirma que em virtude de perseguição que sofreu junto ao Comando da Polícia Militar do Pará, solicitou seu licenciamento das fileiras da Corporação Militar, conforme documento juntado à Id n° 6907901, no entanto, argumenta que seu licenciamento foi sem o devido processo legal, requerendo o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, anulando o ato administrativo que deferiu o seu licenciamento da Polícia Militar.

O apelado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso interposto, conforme Certidão de Id n° 6907983.

O Ministério Púbico opinou pelo improvimento do recurso manejado, mantendo-se a decisão recorrida em sua totalidade.

(Id n° 8489737)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, bem como por verificar a devida tempestividade do recurso interposto, conheço do apelo.

Insurge-se o recorrente contra a sentença, argumentando que se encontram presentes nos autos provas que demonstram que o ato administrativo que o licenciou das fileiras da Corporação da Polícia Militar do Estado do Pará está eivado de vício, requerendo assim sua anulação.

É cediço que no ordenamento jurídico brasileiro existe a regra dominante acerca do sistema probatório, cabendo à parte que alega determinado fato o ônus de produzir a prova apta a confirmar sua veracidade, para só então dele derivar a existência de algum direito (artigo 373, Inciso I, do CPC/2015). Por sua vez, o inciso II do artigo 373 do CPC/2015, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Com relação ao mérito, cinge-se quanto a nulidade do ato administrativo que demitiu o ora apelante do seu cargo na Polícia Militar. Como sabido, o “licenciamento”, bem como a desincorporação, nas fileiras militares, constitui uma das formas de exclusão do militar do serviço ativo.

O art. 120 da Lei nº 5.251/1985, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará, assim dispõe sobre a concessão de licenciamento dos militares do serviço ativo:

“Art. 120 - O licenciamento do serviço ativo, aplicado somente às praças, se efetua:

I - A pedido;

II - Ex-offício.”

No caso em tela, o ora
apelante confessou que pediu seu licenciamento, porém, afirma que existiram vícios no seu consentimento, de modo que, o seu pedido foi feito em decorrência de pressão que estava sofrendo durante o exercício de suas funções e por conta das condições inseguras de trabalho a que estava sendo exposto. Contudo, o apelante não anexou aos autos documentos comprobatórios com força suficiente para atestar o direito pleiteado, a saber: provas das precárias condições de trabalho a que teria sido submetido, e da pressão que sofria internamente.

Nesse sentido, cito precedente do TRF-5, examinando questão similar ao presente caso:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MILITAR TEMPORÁRIO. LICENCIAMENTO A PEDIDO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ATO ADMINISTRATIVO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os Militares Federais da ativa se classificam em: (I) efetivos, são os militares que ingressam nas Forças Armadas por meio de concurso público, tem incorporação efetiva e passam por um estágio inicial, ou seja, sua estabilidade no mínimo é presumida; e (II) temporários, são os militares que ingressam por meio diverso ao concurso público, e só há hipótese de estabilidade nos casos previstos na Seção III, do Capitulo II do Título IV da Lei 6.880/80. 2.
O licenciamento, a pedido ou ex officio, é uma das formas pelas quais se dá a exclusão do serviço ativo das Forças Armadas, desligando-se o militar da organização à que estava vinculado, ex vi do artigo 121, inciso I, da Lei n. 6.880/80.
3. Caso em que as provas carreadas aos autos não demonstram a ocorrência de vício de consentimento no pedido de licenciamento formulado pelo ex militar a ensejar a nulidade do ato administrativo questionado. 4. Apelação não provida. (TRF-1 - AC: 0004632-29.2009.4.01.3900, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 24/01/2018, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJf1 – Data: 07/03/2018).

In casu, depreende-se dos autos, que o autor não comprova a ilicitude da sua exclusão da Polícia Militar. Em verdade, da análise do BG nº 073/2015 (Id. 16872152), nota-se que o ora apelante solicita o licenciamento A PEDIDO, não constando qualquer ilegalidade no procedimento ou comprovação de que tenha ocorrido:

“Ante o exposto e devidamente ponderado, demonstrada a existência do fato, mister se faz a concessão do presente pedido de LICENCIAR A PEDIDO o Requerente da POLÍCIA MILITAR ESTADO DO PARÁ, vez que o mesmo não mais deseja fazer parte dessa valorosa INSTITUIÇÃO POLICIAL MILITAR, pois agindo assim estará, sem dúvida, praticando, mais uma vez, a mais lídima e escorreita JUSTIÇA.”

Assim, incumbia a recorrente o dever de comprovar o fato constitutivo do direito, consubstanciado na existência do vício de consentimento que dê ensejo à nulidade do ato administrativo que o licenciou da Polícia Militar do Estado do Pará.

Sobre a anulação de ato jurídico, o Código Civil dispõe o seguinte:

“Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I – por incapacidade relativa do agente;

II – por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores".

Também são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanam de erro substancial que pode ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio, conforme preceitua o art. 138 do Código Civil.

Desta feita, os vícios alegados pelo recorrente no ato administrativo que o licenciou deveriam ser demonstrados de plano nos autos, o que não se deu, muito pelo contrário, o próprio autor/recorrente trouxe à baila documentação contrária a sua pretensão, posto que acostada à
ID 6907901 documento que comprova que o apelante solicitou, de sua livre e espontânea vontade, sua licença das fileiras da Corporação da Polícia Militar, inclusive estando sua assinatura devidamente reconhecida, por via cartorária, como sendo legítima.

Assim, tenho que a sentença merece ser mantida, em razão da ausência de provas quanto ao direito pleiteado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/12/2022